Tribunal: TJMT
Processo: 0021325-05.2012.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021325-05.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL FRANCISCO DE ALMEIDA - CPF: 015.668.331-83 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO GONCALVES DA SILVA - CPF: 017.936.801-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ITALO JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.465.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
–
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPROCEDÊNCIA –

PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–

DECISUM
MANTIDO –

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Rafael Francisco de Almeida
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0021325-05.2012.8.11.0042
, pelo Juízo da

12ª
Vara
Criminal
da Comarca de

Cuiabá
/MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio qualificado

(
art. 121, §2°,
I
, IV e art. 29
ambos

do Código Penal
),

determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
, n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

139155264
,
postula

sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem nos autos provas
com relação
a autoria

d
o crime em debate
.

O

Ministério Público, nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

139155284
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

139155285
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

164219688
, manifesta-se
pel
o

des
provimento

d
este
recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada
no ID

139153358
,

p
.
1-
4
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 21 de julho de 2012, por volta das 12h10, no interior do Bar do Bigode, situado no bairro Primeiro de Março, nesta Capital, os denunciados ITALO JOSÉ e RAFAEL, com inequívoco animus necandi, por motivo torpe e de inopino, mataram a vítima Rodrigo Gonçalves da Silva. Segundo consta dos autos o denunciado ITALO e a vítima Rodrigo mantinham animosidade anterior ao delito ora tratado, de vez que o ofendido já havia se desentendido com o irmão e esposa de um primo dele (denunciado ITALO). Também ressai dos autos que a vítima Rodrigo foi o autor dó homicídio que vitimou o indivíduo identificado apenas como "Roni Sepultura", mas que era amigo do denunciado ITALO. Assim, no dia dos fatos, o ofendido Rodrigo e seu cunhado Tony Carlos de Siqueira estavam no Bar do Bigode, quando ali chegaram os denunciados numa motocicleta de cor escura, que era pilotada pelo denunciado RAFAEL. De imediato, o denunciado ITALO desceu da motocicleta, retirou o capacete e disparou contra a vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial necroscópico de f. 75-82, que culminaram na sua morte. Os denunciados foragiram do local do crime na motocicleta. Os denunciados foram reconhecidos como os autores delitivos do homicídio (f. 117-11
9). É certo que o crime foi praticado por motivo torpe, já que os denunciados pretendiam se vingar da vítima. E mais, o crime foi perpetrado com recurso que dificultou a defesa da vítima já que ela estava bebendo sossegadamente em um bar e não esperava qualquer ataque. Tanto que não esboçou qualquer reação
defesiva
.

[
...]

É importante registrar, de proêmio, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

No caso em apreciação, impende ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
o boleti
m
de ocorrência (
ID
139153358
,

p.

10
-
12
e 16
-
17
);

certidão de óbito (ID
139153358
,

p.
38
),

e
laudo pericial (ID
139153358
,
p. 83
-
90)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
. De fato,
extrai-se

deste
s autos

que ele

supostamente
,
teria conduzido a moto
,
levando o corréu
Ítalo
José

até o local em que estava a vítima
, chegando lá,
Ítalo
José

–
que teria desentendimento anterior com a vítima
–
, desceu da moto e
disparou
os tiros contr
a
que culminaram
na

morte

de Rodrigo
.
Nes
s
e momento,
apenas a testemunha
Tony Carlos de Siqueira
estava presen
te, tendo presenciado
os atos em discussão
.

Aliás,
Tony
Carlos
,
aparentou estar com bastante receio
de falar e explicar os fatos,
tanto que
na fase administrativa foi mais de uma vez para ser ouvido e complementar a sua narrativa
e, em juízo,
pouco narrou a respeito
do crime em discussão.

A propósito, e
is
alguns
trechos dos depoimentos d
e
Tony
Carlos
na fase inquisitorial
:

Primeiro depoimento

[...]

Que o declarante informa que conseguiria reconhecer o indivíduo que praticou o crime, pois viu o seu rosto, e o físico;
Que o indivíduo que pilotava a moto era forte, baixo, negro
; Que o indivíduo que atirou contra a
vitima
era moreno claro, estatura mediana, magro, aparentando ter 30 anos, cabelo escuro; Que o indivíduo que estava na garupa desceu da motocicleta com a arma em punho e andou em direção a
vitima
que estava próximo a mesa de sinuca
; Que o depoente estava ao lado da vítima e observou quando o indivíduo efetuou cerca de três ou quatro disparos contra a
vitima
; Que em relação a arma usada no crime o depoente informa que não se tratava de um revólver, e sim outra arma, com cabo quadrado preto; Que após efetuar os disparos os dois indivíduos saíram do local na motocicleta;[...]

Segundo depoimento

[...] QUE confirma o depoimento prestado às fls. 32/34, acrescentando porém que durante a execução do crime o autor tirou o capacete antes de efetuar os disparos e o declarante viu que se tratava da pessoa do ITALO, policial militar, e outro que pilotava a motocicleta, BROSS de cor escura, não
sabendo ao certo se azul ou preta, não tirou o capacete, capacete este que não se recorda a cor, porém relata que este piloto era baixo, moreno escuro e forte, não se recordando a roupa que ele vestia; QUE não confirmou que o autor era o ITALO em seu primeiro depoimento prestado por medo; QUE já conhecia o ITALO de vista por ser morador do mesmo bairro, e por já conhecê-lo
afirma
com certeza que o autor do disparo era ele; QUE o que sabe é que RODRIGO teve um envolvimento amoroso com uma mulher (não sabe o nome desta) e que acabou matando o marido dela quando aquele saiu do presídio, e o comentário era de que este homem que RODRIGO matou, era cunhado do ITALO, conhecido por “RONI”, relatando que isso aconteceu por volta de 2009/2010; QUE RODRIGO ainda comentou com o declarante na época que o ITALO é quem teria o denunciado pelo homicídio de “RONI”; QUE depois disso não soube quem fez ameaças a quem, se ITALO ou RODRIGO;
QUE neste ato visualizou as fotografias da pessoa alcunhada por RAFAEL LEITÃO, ou Rafael Francisco de Almeida, nas fls. retro, e relata que não pode afirmar com certeza se era ele o piloto da moto, pois como disse, aquele estava de capacete,
porém, as características eram as mesmas, moreno escuro (relatando que estava meio de longe naquele dia do crime), baixo e forte; QUE inclusive relata que na época, e até hoje, o comentário na região é de que era ele, RAFAEL, alguns chamavam-no por LEITÃO
, o piloto da moto que auxiliou o ITALO na execução deste crime; QUE na região em que moram nunca existiu nenhum outro comentário sobre os possíveis autores deste crime, apenas esses;
QUE RAFAEL ficou meses fora do bairro e só retornou dias atrás;

QUE acrescenta que na data de ontem 15/10/2013, por volta das 17h40min, estranhamente, quando o declarante saía do seu trabalho e seguia para sua casa, mas precisamente na Rua
Senadors

Metelo
esquina com a Dom Bosco, estava parado no semáforo, percebeu que esta pessoa RAFAEL LEITÃO estava parado atrás do declarante, com uma moto, Bross amarela, olhou para o declarante e quando o declarante olhou para ele, aquele subiu o canteiro e seguiu, acrescentando que nunca encontrou com aquele antes neste caminho de seu trabalho
; QUE o reconheceu pelas características físicas e pela tatuagem que ele tem no braço esquerdo conforme a fotografia as fls. 116; Perguntado afirma que no dia do crime não pode avistar se o piloto tinha tatuagem no braço porque estava de longe, distância de 20m aproximadamente; Acrescenta ainda que na época do crime sabe que o RAFAEL LEITÃO tinha uma BROSS amarela, e aquela moto que viu na cena do crime, a BROSS escura, afirma tê-la visto pelo bairro mas não se recorda com quem; QUE nunca teve amizade nem com ITALO nem com RAFAEL LEITÃO, mas que frequentou o bar que era de propriedade deste, e conversou com ele algumas vezes antes do crime me apuração
. [...]

Destacamos

Conforme foi asseverado linhas volvidas,
Tony
Carlos,
na fase judicial,

não confirmou na
í
ntegra o
s
depoimento
s

que
prest
ou
na fase
policial
. No entanto, diante dos outros elementos probat
órios,
os indícios de autoria
persistem
em relação ao recorrente
.

Com efeito,

Luzeli
Rosa de Arruda, irmã da vítima, em juízo,
afirmou que no dia do crime, o Tony
Carlos
chegou em sua casa gritando,
dizendo
que o Ítalo
José
havia matado
o irmão
dela

em companhia de Rafael,
que
pilotava a moto.
Luzeli
Rosa
disse, ainda, que a testemunha
não teria mencionado tais fatos quando foi ouvida na
fase inquisitorial
por medo de represálias por parte do
corr
é
u

Í
talo
José
,
tendo em vista
que
este
é policial militar.
A irmã da vítima i
nformou,
ademais,
que a testemunha Tony
Carlos
está sendo ameaçado
pelo corréu

Ítalo
José
,

que,

após o crime em comento, também executou
o
outro irmão

da informante
chamado
Danirlei
.

Rogério da Silva, irmão da vítima
, na fase administrativa narrou que o teria recebido um telefonema do Tony
Carlos
,
quando este disse àquele

que haviam acabado de matar o

irmão
do informante de nome

Rodrigo
,
afirmando, ainda,

que

a

aludida testemunha
afirmara-lhe

que o autor dos disparos
foi
o policial Í
talo
José

que

teria chegado
ao
local do crime
numa moto, modelo Bros de cor amarela, pilotada
por
R
afael
, vulgo “Rafael Leitão
”
.

Em juízo, Rogério
da Silva
confirmou a
versão apresentada
na fase
policial
e
acrescentou que, segundo os comentários, houve uma discussão entre a vítima e o
corréu
Í
talo
José
dias antes do crime.
Além disso,
o informante
narrou
que a vítima estava sendo investigada por ser o autor do crime de homicídio praticado contra um amigo do
corr
é
u
Í
talo
José
.
O irmão da vítima s
alientou
, ainda, que a testemunha Tony
Carlos
teme prestar depoimento,
uma vez que
está sendo ameaçada de morte pelo
corréu

Ítalo
José
,
que
também foi responsável pela morte de outro irmão
do depoente
.

Sendo assim, e
mbora
o recorrente

tenha negado os fatos,
é forçoso reconhecer que a
sua versão
está

isolada
dos demais elementos probatório
s
, conforme se conclui das informações acima transcritas
.
Ali
ás,

diante dos
depoimentos
colhidos
durante a instrução criminal,
extrai-se indícios de
que o
insurgente e o corréu

Ítalo

José
,

possivelmente
, se
uniram para
tirar a vida
de
Rodrigo.

Por conseguinte,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
, mesmo ocorrendo algumas pequenas contradições
e falta de certeza no depoimento do Tony
Carlos
, a única testemunha ocular do crime.

Deveras, e
m relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
aduz que

[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021
e publicado no
DJe

de
11
.
10
.
2021)

E, na mesma linha intelectiva,
este Tribunal de Justiça
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04
.
05
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
07
.
05
.
2021)
Destacamos

Desse modo, fica
claro
que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a
sua
despronúncia.

Daí por que,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Rafael Francisco de Almeida
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023